Tribunal: TJES
Processo: 5002646-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002646-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO CAMARA GOMES

AGRAVADO: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002646-64.2021.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

FERNANDO ANTONIO CAMARA GOMES

EMBARG
AD
O
:

TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id nº 7262810) que, à unanimidade, desproveu o recurso antes interposto, mantendo a decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo autor, ora recorrente (id nº 1278781, página 38 e id nº 1278782, página 1).

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois não abordadas as “provas dos autos de que as torres poderiam ser movidas para evitar o prejuízo ao recorrente”, o desmatamento adicional ocorrido, os “perigos à vida e à saúde pela passagem da linha, de modo que estes pontos são caros ao recorrente” etc.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

O debate contemplado pelos aclaratórios em agravo de instrumento tangenciou as obras relativas às instalações de transmissão de energia do primeiro circuito LT 500 kV Mutum/MG – Rio Novo do Sul/ES, C1, com extensão aproximada de 156 km, passando por Mutum, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Iconha.

Destacou-se, por ocasião do julgamento vergastado, que:

- a última manifestação exarada pelo IBAMA em 17/12/2020 nos autos do processo administrativo nº 02001.005866/2016-06, pertinente à instalação da referida linha de transmissão (id nº 1278898), contemplaria as questões ventiladas pelo recorrente e não corroboraria integralmente sua narrativa;

- a servidão administrativa imposta na hipótese, como intervenção na propriedade particular que é, representa a superação do interesse privado em favor do interesse da coletividade, não se depreendendo dos autos construção argumentativa que evidencie inadequação ou desproporcionalidade a justificar a subversão de tal ordem de preponderância.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.